Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-54.2006.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Recurso Especial No 0000508-54.2006.8.11.0033
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: HELIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 21310993):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.
Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado. (TJMT – Apelação Cível no 0000508-54.2006.8.11.0033, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).”
Os Embargos de Declaração de ID 23105450, restaram rejeitados pelo acordão de ID 32120454.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 206, 264, 265, 275, 280, 282, 822, 827, 828 e 829 do Código Civil, ao argumento que, ocorrendo a renúncia do benefício de ordem, o fiador passa a responder solidariamente com o devedor, sendo que, dessa forma, a citação de um dos devedores solidárias interrompe a prescrição.
Sustenta que restou violado o artigo 199 do CC, ao fundamento que os autos ficaram suspensos por decisões judicial, motivo pelo qual respectivo período não ser contabilizado para fins de aplicação da prescrição.
Afirma, ainda, que houve violação do art. 85 do CPC, defendendo que a verba honorária foi aplicada em montante exorbitante, ferindo o princípio da razoabilidade.
Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 28471964.
Contrarrazões ID 29081978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 206, 264, 265, 275, 280, 282, 822, 827, 828 e 829 do Código Civil, ao argumento que, ocorrendo a renúncia do benefício de ordem, o fiador passa a responder solidariamente com o devedor, sendo que, dessa forma, a citação de um dos devedores solidárias interrompe a prescrição.
Sustenta que restou violado o artigo 199 do CC, ao fundamento que os autos ficaram suspensos por decisões judicial, motivo pelo qual respectivo período não ser contabilizado para fins de aplicação da prescrição.
Afirma, ainda, que houve violação do art. 85 do CPC, defendendo que a verba honorária foi aplicada em montante exorbitante, ferindo o princípio da razoabilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO CREDOR, E NÃO AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Cabe o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória. Precedentes.
3. Rever o entendimento adotado pela Corte estadual, acerca da inércia do autor em promover a citação válida do réu, demandaria o reexame do aspecto fático da lide, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1333701/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)”
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. NORMA VIGENTE. DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, é irrisório, de forma a justificar a excepcional intervenção desta Corte para o seu redimensionamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente.
4. O marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previsto no Código de Processo Civil de 2015 é a data da prolação da sentença ou, nos casos dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional correspondente à sentença. Precedente da Corte Especial.
5. Proferida a decisão do sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, referida norma processual deve ser aplicada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo.
7. O não acolhimento de pedido de impugnação de crédito formulado pelo credor no bojo do processo de recuperação judicial não tem o condão de exonerar a recuperanda do pagamento do débito. O incidente tem como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Não é possível concluir que o valor do crédito objeto da controvérsia corresponde exatamente ao proveito econômico do incidente, para fins sucumbenciais.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais enseja o revolvimento das circunstâncias fáticas e das peculiaridades do caso concreto, salvo nas hipóteses em que se revelar irrisório ou exorbitante, situações não existentes na espécie.
9. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 02/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV